Tribunal: TJES
Processo: 5000428-48.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-48.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELIO JOSE CARVALHO FIDELIX e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

t

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento, reconheceu a abusividade de cobranças realizadas pela instituição financeira, determinando a restituição de valores relativos à tarifa de avaliação do bem, taxa de registro de contrato e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem;
(ii) a regularidade da taxa de registro de contrato;
(iii) a abusividade na contratação de seguro prestamista; e
(iv) a modalidade de restituição dos valores pagos indevidamente, se de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida no contrato de financiamento configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ. No caso concreto, não há comprovação da prestação do serviço, configurando-se a abusividade.

A taxa de registro de contrato é válida quando o serviço é efetivamente realizado e o valor cobrado não é excessivo. No caso, ficou demonstrada a prestação do serviço, inexistindo abusividade na cobrança.

A contratação de seguro prestamista foi considerada abusiva, caracterizando prática de venda casada, em violação ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972 do STJ, por ausência de prova de que o consumidor teve liberdade de escolha da seguradora.

Quanto à repetição de indébito, o EREsp nº 1.413.542/RS fixou que a restituição em dobro é devida apenas para cobranças realizadas após 31.03.2021, independentemente de má-fé, com base na boa-fé objetiva. Para cobranças anteriores a essa data, a restituição ocorre de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.

A taxa de registro de contrato é válida quando o serviço foi comprovadamente realizado e a cobrança não apresenta caráter excessivo.

A inclusão de seguro prestamista no contrato de financiamento, sem liberdade de escolha pelo consumidor, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

A restituição de valores pagos indevidamente será simples para cobranças realizadas até 30.03.2021 e em dobro para aquelas efetuadas posteriormente, conforme o EREsp nº 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e V, 39, I, e 51; CPC/2015, art. 927, §3º; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP); STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000490-59.2020.8.08.0026, j. 18.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001065-20.2022.8.08.0019, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade da cobrança de tarifas e de juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário n. 0175999641 (id. 12427900), insurgindo-se a instituição financeira recorrente em face da r. sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de
seguro
,
tarifa de avaliação do bem
e de
ressarcimento da despesa com registro de contrato
e, conforme a insurgência do autor, se a restituição, caso mantida a condenação, deve ocorrer em dobro.

As irresignações recursais merecem parcial acolhida.

De início, todavia, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito para financiamento de veículo automotor seminovo (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No tocante às
tarifas de avaliação de bem e ressarcimento de registro de contrato
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança das referidas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

Vale conferir as teses firmadas no referido julgamento:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

No caso, em relação à
tarifa de avaliação do bem
, (R$ 485,00 - id. 12427900), não foi comprovado que o serviço fora efetivamente prestado, circunstância que enseja a abusividade da cobrança, mesmo que o negócio jurídico aluda a veículo seminovo, conforme jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Cível,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação revisional julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas e determinar a restituição de valores referentes à "Tarifa de Avaliação do Bem", "Serviço de Terceiro", "Taxa de Registro do Contrato" e à cobrança de multa cumulada com comissão de permanência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem"; (ii) estabelecer a legalidade da "Taxa de Registro do Contrato"; e (iii) verificar se a cobrança por "Serviços de Terceiro" é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" depende da efetiva prestação do serviço de avaliação, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 958). No caso, não há provas nos autos de que a avaliação foi realizada, sendo mantida a decisão que reconheceu sua abusividade.
[...]
(TJES, Apelação Cível n. 0012895-05.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 13.11.2024)

Por outro lado, no que diz respeito à cobrança pelo ressarcimento do
registro de contrato
, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo que acompanha a inicial (id. 12427900) indica que o serviço foi efetivamente prestado ao consumidor, uma vez que é possível vislumbrar a inserção do gravame eletrônico na documentação do veículo objeto do contrato de financiamento, além da constatação de que o valor inserido no contrato (R$ 401,60) corresponde a apenas 1,53% daquele que foi financiado. Assim, tendo sido efetivamente demonstrado registro do contrato perante o órgão de trânsito, é válida a respectiva tarifa,
não revestindo-se, como consequência, de abusividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IOF INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS EXTIRPADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. II. O C.STJ já firmou entendimento no sentido de declarar a abusividade da cobrança de valor de seguro nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins. III. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no Tema 958, fixando que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.
IV. É valida a taxa de ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor. Tal despesa consiste em encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009) no intuito de impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé. Embora haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado.
[...] VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5000490-59.2020.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.10.2024)

Nesse ponto específico, merece reforma a sentença recorrida, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de reconhecimento da abusividade da cobrança da
tarifa de registro de contrato
.

Quanto à inclusão do
seguro
prestamista nos contratos de financiamento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no Tema n. 972, no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.”

No caso analisado, ao cotejar os elementos trazidos pela inicial e a argumentação tecida no recurso de apelação, tenho merecer guarida a tese de que a contratação do seguro se deu de forma irregular, de modo a não justificar a inserção da quantia de R$ 917,70 no saldo devedor do contrato de financiamento.
Isso porque não há nos documentos que compõem o id. 12427900 o número da apólice emitida, além de não haver, também, demonstração de que houve disponibilização ao autor da faculdade de contratar com outras seguradores ou até mesmo a existência de campo no contrato onde poderia optar pela não contratação do seguro.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Marta Elisabete Gomes de Souza Sampaio, declarou a abusividade na inclusão do seguro de proteção financeira no financiamento de veículo e determinou a restituição dos valores pagos, de forma simples até 30.03.2021 e, posteriormente, em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro de proteção financeira constitui prática abusiva, caracterizando venda casada; e (ii) estabelecer a modalidade correta de restituição dos valores pagos a título de seguro, se de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de seguro prestamista inserido no saldo devedor de financiamento de veículo, sem opção clara ao consumidor e com assinatura das propostas de seguro após a assinatura do contrato de crédito, caracteriza venda casada, vedada pelo Tema 972 do STJ e pelo art. 39, I, do CDC.
4. A assinatura da cédula de crédito bancário contendo o valor do seguro precedeu a assinatura das propostas de seguro, evidenciando vício na informação prestada ao consumidor, em afronta ao art. 6º, III, do CDC. 5. Conforme entendimento do STJ, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30.03.2021 se justifica pela contrariedade à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé (art. 42 do CDC). 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente mantida, considerando o resultado financeiro favorável à autora, que obteve decisão sobre mais de 50% do valor discutido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão do seguro prestamista no saldo devedor do contrato de financiamento sem opção clara ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada. 2. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 972; STJ, EREsp nº 664.888; TJES, Apelação Cível n. 5003335-93.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível n. 5018701-43.2021.8.08.0048.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001065-20.2022.8.08.0019, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 31.10.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATAÇÃO DE TARIFA DE REGISTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO E DE ESCOLHA DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, em ação revisional ajuizada por Willian Ferreira Henrique, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante à restituição simples dos valores cobrados pela tarifa de registro de contrato e pelo seguro de proteção financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato sem comprovação do serviço efetivamente prestado; e (ii) a validade da cobrança de seguro de proteção financeira sem a possibilidade de escolha livre da seguradora pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à tarifa de registro, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que a cobrança é válida apenas se o serviço tiver sido efetivamente prestado. No caso concreto, não há comprovação nos autos de que o registro do contrato no órgão de trânsito foi realizado, configurando-se abusividade da cobrança.
Em relação ao seguro de proteção financeira, o STJ, no Tema 972, determinou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, caracterizando venda casada. No presente caso, a ausência de prova de que o apelado teve a opção de escolher outra seguradora confirma a ilegalidade da cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de tarifa de registro de contrato bancário é considerada abusiva quando não há comprovação da prestação efetiva do serviço. A exigência de contratação de seguro de proteção financeira com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura prática abusiva. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e IV; Código Civil, art. 1.361; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018; STJ, Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018; TJES, Apelação Cível nº 0000317-74.2015.8.08.0001, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04/07/2024.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5004218-76.2022.8.08.0014, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 05.12.2024)

A caracterização da abusividade, em situações que tais, resulta exatamente do fato de ter sido o
consumidor compelido não só a contratar seguro com a própria instituição financeira, como seguradora por ela indicada, muitas vezes integrante do mesmo grupo econômico), o que configurada venda casada, prática repelida pelo Código de Defesa do Consumidor, verificada no caso

Em arremate, adentrando à análise da tese recursal tecida pelo autor relativa à
repetição de indébito
, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, por meio da sua Corte Especial, com modulação de efeitos, sedimentou entendimento de que
a restituição em dobro para as hipótese de cobrança indevida ocorrerá, de forma simples, salvo se demonstrada a má-fé, quando realizadas até 30.03.2021, restituindo-se em dobro o que foi indevidamente cobrado a partir da referida dat
a, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.
2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA
[...]
21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.
[...]
26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.
27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL
28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO
31. Embargos de Divergência providos.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Destarte, para comprovação da má-fé, de modo a justificar a restituição em dobro do que foi cobrado a título de
tarifa de avaliação do bem
e
seguro

até 30.03.2021
, não basta a mera alegação de que se trata de que se trata de contrato de adesão e de que o autor é hipossuficiente perante a instituição financeira, sendo necessária a efetiva demonstração do elemento volitivo (má-fé), o que não ocorreu na espécie.

Em assim sendo,
uma vez celebrado o contrato em 09.08.2019, restituir-se-á, de
forma simples
, o que foi cobrado a título de
tarifa de avaliação do bem
e
seguro
até 30.03.2021, e, a partir de da referida data, em dobro, tudo o que foi cobrado a título de tais rubricas.

Posto isso,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e
Délio José Carvalho Fidelix
e lhes dou
parcial provimento
para
reformar parcialmente
a sentença proferida para
(i)
julgar improcedente o pedido de declaração de abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato;
(ii)
condenar a instituição financeira ré à
restituição em dobro
daquilo que foi cobrado a título de
tarifa de avaliação do bem
e
seguro
a partir de 31.03.2021, mantendo-se, naquilo que foi cobrado antes de tal data, a restituição simples.

Fica mantida, nos termos da sentença recorrida, a distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que ambos os recursos interpostos foram parcialmente providos.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)